Tribunal: STF
Processo: AI 589146
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL.
A parte agravante não demonstra a
presença nos autos das peças que o despacho agravado teve como
ausentes. Trata-se de peças de traslado obrigatório, cuja ausência
acarreta o não-conhecimento do agravo de instrumento.
Agravo
regimental a que se nega provimento.